Tribunal: TCU
Processo: 018.890/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1661/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Ticket Soluções HDFGT S.A., noticiando irregularidade no edital do Pregão Eletrônico 2/2021, promovido pela Gerência Regional de Administração no Estado do Rio Grande do Norte - Ministério da Economia, que objetivou a contratação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha individual, visando o abastecimento de veículos oficiais, com valor anual estimado em R$ 177.787,40. Considerando que a representante alegou que haveria restrição à competitividade no certame, já que o edital exigiu Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro de, no mínimo, 16,66%, exigência que somente se aplica aos casos de contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, o que não se coadunou com o serviço licitado; Considerando que a Selog entendeu que a representação preenche os requisitos de admissibilidade, podendo ser conhecida; Considerando que a unidade instrutiva verificou que o objeto licitado enquadra-se como serviço continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra; Considerando que a unidade técnica apontou que, nessa hipótese, a jurisprudência desta Corte preceitua que a exigência e o percentual devem ser justificados, o que não ocorreu no caso concreto; Considerando que a Selog entendeu que haveria perigo da demora ante a homologação do certame em 25/6/2021; Considerando que a unidade instrutiva entendeu que a exigência questionada não seria suficiente para restringir a competitividade ante o valor da contratação; Considerando que a Selog verificou que três empresas participaram da disputa e que a melhor proposta resultou em um desconto de 4,44%; Considerando que a unidade técnica entendeu que não ocorreu restrição em concreto, nem desvantagem econômica; Considerando que a Selog registrou que, embora presentes os pressupostos do perigo da demora e da plausibilidade jurídica, caberia o indeferimento da medida cautelar ante a inocorrência de restrição, sendo suficiente dar ciência da irregularidade à UJ, com vistas a evitar a mesma ocorrência em licitações futuras; ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o requerimento de adoção de medida cautelar; c) arquivar os presentes autos sem prejuízo de o Tribunal vir a analisar a matéria novamente em processo distinto caso presentes elementos que justifiquem a medida. 1. Processo TC- Processo 018.890/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Gerência Regional de Administração no Estado do Rio Grande do Norte - Ministério da Economia (GRA/ME) 1.2. Representante: Ticket Soluções HDFGT S.A. (CNPJ 03.506.307/0001-57) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Jean Urbain Pierre Hubau e outros, representando Ticket Soluções HDFGT S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Gerência Regional de Administração no Estado do Rio Grande do Norte - Ministério da Economia, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 2/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. a exigência para fins de qualificação econômico financeira no certame, contida no item 9.10.5.1 do edital, de possuir capital circulante líquido ou capital de giro de, no mínimo, 16,66% do valor estimado da contratação, conforme disposto nos itens 11.1 e 11.2 do Anexo VII-A da IN 5/2017 - MP, é utilizada como regra nos certames para prestação de serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, devendo ser justificada no processo administrativo da licitação quando se tratar de serviços de natureza continuada sem dedicação de mão de obra exclusiva, ou serviços de natureza não continuada ou por escopo, demonstrando ter sido definida considerando as particularidades do objeto e, principalmente, justificando o percentual adotado; 1.7.2. dar ciência deste acórdão à representante.